Tribunal: TJDFT
Processo: 0749330-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TEMA N. 1.190. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema no1190, fixou a seguinte tese: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.” Houve modulação dos efeitos para que a tese fixada somente seja aplicada aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão (DJe de 1/7/2024).
2. Nos processos em que os cumprimentos de sentença tenham iniciado antes da fixação da tese, aplica-se o entendimento anterior da Corte, no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na hipótese em que o crédito está sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória.
3. Recurso conhecido e provido.